Tribunal: STF
Processo: RE 1598177
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Constitucional e Processual Civil. Recurso Extraordinário. Fornecimento de medicamento. Saúde pública. Menor. Epilepsia de difícil controle. Cerceamento de defesa. Responsabilidade solidária dos entes federados. Aplicação do Tema RG nº 660 no tribunal de origem. Ausência de impugnação específica dos fundamentos. Incidência dos verbetes nº 279 e nº 283 da Súmula do STF. Inadmissibilidade parcial. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, negado seguimento.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça em que se manteve sentença determinando ao Município o fornecimento de medicamento (Vigabatrina) a menor portador de epilepsia de difícil controle, reconhecendo a legitimidade do Ministério Público, a responsabilidade solidária dos entes federados e a prevalência do direito à saúde e à vida sobre limitações orçamentárias.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) verificar se é possível afastar a obrigação do ente municipal no fornecimento de medicamento.
III. Razões de decidir
3. O recurso extraordinário é incabível quanto ao capítulo em que foi aplicado o Tema RG nº 660, por inadequada sua interposição contra decisão pela qual se adota essa sistemática, conforme art. 1.030, § 2º, do CPC.
4. Incide o verbete nº 283 da Súmula do STF, pois o recorrente não impugnou especificamente todos os fundamentos autônomos do acórdão recorrido, especialmente aqueles baseados na dignidade da pessoa humana e no Estatuto da Criança e do Adolescente.
5. Ademais, o acórdão recorrido está fundamentado no direito à vida, à saúde e na assistência farmacêutica integral, com base na Constituição e na legislação infraconstitucional, reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes federados.
6. A revisão das conclusões do Tribunal de origem demandaria reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional, o que é vedado em recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF.
IV. Dispositivo 
7. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, negado seguimento.
_________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 1º, inc. III; 5º, caput; 196; 198; CPC, arts. 1.021, § 4º; 1.026, §§ 2º a 4º; 1.030, § 2º; Lei nº 8.080, de 1990, art. 6º, inc. I, al. “d”; Lei nº 8.069, de 1990, art. 208, inc. VII; Lei nº 7.347, de 1985, art. 18.
Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.282.326-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/09/2020; ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 06/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017.

DECISÃO

1.  Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MEDICAMENTO - EPILEPSIA DE DIFÍCIL CONTROLE - NECESSIDADE ININTERRUPTA COMPROVADA EM RECEITUÁRIO MÉDICO - LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA DEFENDER OS INTERESSES DE MENOR POR ESTA VIA PROCESSUAL - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS TRÊS ESFERAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AFASTADA - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO QUE SE SUBMETE À DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RESERVA DO POSSÍVEL) - ASSERTIVA RECHAÇADA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA INTEGRAL GARANTIDA NO ART. 6º, I, "D", DA LEI N. 8.080/90 CORROBORADA PELO INCISO VII DO ART. 208 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA QUE SE SOBREPÕE AO INTERESSE FINANCEIRO DO ESTADO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO.” (e-doc. 13).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 19). 

3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violados os arts. 5º, caput e incs. II, LV e LXIX, 6º, 23, 109, inc. I, 196 e 198 da Constituição da República (CRFB), argumentando, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa em face do julgamento antecipado da lide. Aduz que a falta de audiência preliminar e de abertura de prazo para especificação de provas o impediram de solicitar perícia técnica com o fim de averiguar (i) a necessidade da paciente de utilizar o medicamento; (ii) a existência de medicamento substituto disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e de menor custo aos cofres públicos; e (iii) a obrigação de outros entes quanto ao fornecimento do fármaco.

3.1. Sustenta, ainda, a existência de litisconsórcio passivo necessário entre os três entes da federação, tendo em vista a unicidade do SUS, e a incompetência absoluta da Justiça estadual. Afirma que o medicamento em discussão nestes autos já faz parte da política pública do SUS, devendo ser fornecido pelo Estado de Santa Catarina com recursos dele e da União, não cabendo ao Município fornecer fármaco cuja responsabilidade é de outro ente.

3.2. Ao final, requer o provimento do recurso para anular os acórdãos recorridos em virtude do cerceamento de defesa ou da necessidade do litisconsórcio necessário com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal. Subsidiariamente, pleiteia o provimento do recurso para que seja revogada a liminar concedida em primeira instância, atribuindo-se o fornecimento do medicamento ao Estado de Santa Catarina e à União (e-doc. 24)

4. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 25, p. 9-11).

5. O Colegiado a quo, em juízo de adequação aos Temas RG nº 6 e nº 1.234, manteve as decisões recorridas em acórdão assim sintetizado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO. TEMA 1.234 DO STF. RESSARCIMENTO DO ÔNUS FINANCEIRO PELA VIA ADMINISTRATIVA. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO NEGATIVO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Juízo de retratação suscitado para adequação do acórdão ao entendimento firmado nos Temas ns. 6 e 1.234 do Supremo Tribunal Federal. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Sobrevém aventada contrariedade aos Temas ns. 6 e 1.234 do STF, consistente na necessidade de observância dos requisitos das teses paradigmáticas para concessão, bem como para determinação de ressarcimento pelo Estado do ônus financeiro relativo à dispensação de medicamento padronizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Tratando-se de demanda que visa a dispensação de medicamento regularmente incorporado às políticas públicas do SUS, constando de forma expressa na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME, revela-se moldura jurídica que afasta a incidência do Tema n. 6 do Supremo Tribunal Federal, restrito a fármacos não incorporados. 
4. A determinação de que o ressarcimento pelo ônus financeiro ocorra pela via administrativa não afronta o disposto na tese paradigmática firmada no Tema n. 1.234/STF. 
5. Observado que o entendimento previamente exarado encontra-se harmônico às premissas fixadas no Tema n. 1.234/STF, não há espaço para readequação do julgado. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Juízo de retratação negativo. 
Tese de julgamento: “A teor da consolidada jurisprudência das Cortes Superiores e do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, os entes federados respondem solidariamente pelas ações de saúde, devendo eventual ressarcimento entre eles ser postulado pela via administrativa ou por ação própria.” (e-doc. 37).

6. O 2º Vice-Presidente do TJSC negou seguimento à parcela do recurso alusiva à alegação de cerceamento de defesa com base no Tema RG nº 660, admitindo-o quanto à relativa ao fornecimento de medicamento (e-doc. 40).

É o relatório. 

Decido.

7. De início, verifica-se que o juízo primeiro de admissibilidade aplicou o Tema RG nº 660, sendo incabível o presente apelo extremo quanto ao enquadramento do caso concreto na respectiva tese de julgamento, conforme o precedente do Plenário desta Corte:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Cabimento. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, é inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência da Súmula nº 282/STF. 4. Agravo regimental não provido.”
(ARE nº 1.282.326-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/09/2020, p. 10/02/2021; grifos acrescidos).

8. No mais, transcrevo, por oportuno, os fundamentos do acórdão alusivo ao julgamento da apelação, quanto ao exame das alegações constantes do apelo extremo: 

“Versa a lide sobre pedido de fornecimento de remédio pelo Município de Joinville, gratuitamente, para Luiz Felippe Salazario da Silva que padece de "epilepsia de difícil controle (Sd. West)", cuja enfermidade exige uso contínuo de "Vigabatrina (Sabril)", o qual lhe foi negado pela administração pública.
Apreende-se dos autos (fl. 03), que se trata de menor com, atualmente, três anos de idade, pertencente à família de parcas condições financeiras, sendo que o custo mensal aproximado do medicamento é de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais), conforme depreende-se da declaração de fl. 21.
A necessidade da medicação foi atestada por dois médicos vinculados aos Sistema Único de Saúde, Dra. Margarita Conceição Rojas Satto (fl. 17) e Dr. Júlio A. Sá Koneski (fl. 18), os quais afirmaram que a criança deve fazer uso contínuo e por tempo indeterminado do fármaco "Vigabatrina (sabril)".
Foi com base nestas provas que a sentença confirmou a liminar concedida às fls. 213/218 e determinou ao Município o fornecimento do medicamento, mediante apresentação de receituário médico.
Insatisfeito, o ente público apelou da decisão, buscando a sua total reforma, a fim de que o processo seja extinto sem julgamento de mérito, ante a sua ilegitimidade passiva ou, em última análise, para que seja reformada para o fim de se reconhecer a sua irresponsabilidade pelo custeio do medicamento ou a responsabilidade do Estado de Santa Catarina.
(...) 
Tampouco merece ser acolhida a tese de que compete ao Estado de Santa Catarina, exclusivamente, fornecer o medicamento, nos termos da Portaria n. 2.577 do Ministério da Saúde, a qual o padronizou, devendo o paciente esperar a sua aquisição.
O direito à vida foi consagrado no caput do art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil - CRFB e deve ser analisado em conjunto ao fundamento insculpido no inciso III do art. 1º: a dignidade da pessoa humana.
E, mais adiante, estabeleceu, no art. 196, o direito à saúde como um "direito de todos e dever do Estado" e, em seu art. 198, § 1º, preconizou: "O Sistema Único de Saúde será financiado, nos moldes do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes".
Nesse contexto, a norma superior coloca o Sistema Único de Saúde - SUS como um "todo" a ser administrado com os respectivos recursos de cada um dos entes da Federação: União, Estados e Municípios, que possuem obrigação de levar a efeito os ditames constitucionais pertinentes ao direito à saúde.
A Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, ao regular o funcionamento do SUS, dispôs sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, bem como sobre a organização e funcionamento dos serviços a ela correspondentes e preconizou:
Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):
I - a execução de ações:
(...)
d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica; (sem grifo no original)
De igual modo, prescreve o inciso VII do art. 208 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90):
Art. 208. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular:
(...)
VII - de acesso às ações e serviços de saúde;
Sobre a importância do direito à vida, colhe-se da lição de José Afonso da Silva:
É espantoso como um bem extraordinariamente relevante como o é a vida humana só agora é elevado à condição de direito fundamental do homem. E há de informar-se pelo princípio de que o direito igual à vida de todos os seres humanos significa também que, nos casos de doença, cada um tem o direito a um tratamento condigno de acordo com o estado atual da ciência médica, independentemente de sua situação econômica, sob pena de não ter muito valor sua consignação em normas constitucionais. (In: Curso de direito constitucional positivo. 20. ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 307/308).
Como visto, tanto a Constituição Federal como a legislação infraconstitucional impõem ao Estado a obrigação de prestar assistência farmacêutica integral, desde que comprovada a sua indispensabilidade.
(...)
Nesta medida, o simples fato de o medicamento não estar disponível ou incluído na "lista padronizada" pelo Ministério da Saúde, não impede o Estado, em sentido amplo, de fornecer o remédio prescrito ao menor, porquanto o direito à vida se sobrepõe a qualquer entrave ou interesse financeiro.
O Eminente Des. Jaime Ramos, deixou assente que "Demonstrada a efetiva necessidade de medicamente específico, cumpre ao ente público fornecê-lo, ainda que não esteja padronizado ou seja de alto custo". (AI n. 2006.046018-7, de Joinville, julgado em 8.5.2007).
Desta forma, há de se manter a determinação judicial de fornecimento do remédio "Vigabratina (Sabril)" ao menor Luiz felippe Salazario da Silva, confirmada na sentença monocrática, mediante a apresentação de receituários médicos recentes.
Diante do exposto, conheço do recurso e voto pelo seu total desprovimento.” (e-doc.13; grifos no original).

9. Como se pode notar, o Tribunal de origem, ao deferir o fornecimento do medicamento, fundamentou-se nas provas dos autos, no direito à vida e à saúde, no princípio da dignidade humana e nas Leis nº 8.069, e nº 8.080, ambas de 1990. Além disso, asseverou que o fármaco em questão não estaria incluído na lista padronizada do SUS.

10. Ocorre que, nas razões do apelo extremo, o recorrente deixou de impugnar de forma específica todos os fundamentos dos acórdãos recorridos, principalmente os relativos à incidência do princípio da dignidade da pessoa humana e do Estatuto da Criança e do Adolescente. Incide, assim, o verbete nº 283 da Súmula do STF, in verbis:

E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”

11. Ademais, para dissentir do que asseverado pelo Colegiado a quo e acolher as alegações do recorrente, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios dos autos e a legislação infraconstitucional de regência, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, a atrair, também, a aplicação do enunciado nº 279 da Súmula do STF.

12. A interposição automática de recursos leva a equívocos como esse, em que se apresentou recurso extraordinário manifestamente incabível, retardando a prestação jurisdicional, bem como tomando tempo e recursos escassos desta Corte.

13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017).

14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

15. Ante o exposto, conheço, em parte, do recurso extraordinário e, nessa extensão, nego-lhe seguimento. Sem honorários, por tratar-se de ação civil pública, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.

Publique-se.

Intime-se.

Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator